Tribunal: TJMT
Processo: 1003727-92.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003727-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILLA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.782.011-50 (RECORRENTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0002-14 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003727-92.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei De Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Priscilla Aparecida Alves da Silva

Recorrido(s):

De Castro Supermercado LTDA e

K.R. Lopes De Castro & Cia LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. NOTEBOOK FURTADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Autora alega que em 02/07/2020 estacionou no estabelecimento da Recorrida, por volta das 08h20min da manhã, para fazer uma pequena compra, no entanto, quando retornou para seu veículo, verificou que a porta se encontrava aberta e que seu notebook Samsung, avaliado em R$2.262,48, que estava no interior do automóvel havia sido furtado. Diz que procurou o gerente do estabelecimento e foi informada que o estabelecimento não tinha responsabilidade sob o ocorrido. Ademais, informa que registrou reclamação no PROCON, mas que não obteve êxito no ressarcimento dos danos materiais e posteriormente desistiu da reclamação.

2. Na petição inicial foi digitalizada a reclamação administrativa feita no PROCON, protocolada em 27/10/2020, em que foram juntados a Nota Fiscal de compra do notebook, em 14/09/2019, por R$ 1.898,48, e o Boletim de Ocorrência lavrado em 08/07/2020, seis dias após o suposto furto.

3. A empresa compareceu na audiência de conciliação, mas não apresentou contestação, portanto é revel. Porém na defesa apresentada na Reclamação feita no PROCON alegou que não localizou nas câmaras de segurança o suposto furto, e que não há prova que o veículo da autora foi furtado no estacionamento do supermercado, que não há prova sequer de que a Recorrente esteve no supermercado naquele dia. Não há um simples cupom fiscal de compras realizadas.

4. Não há prova de ter havido reclamação junto ao Supermercado réu no dia dos fatos. Na fatura de cartão de crédito, consta que no dia 02/07/2020, a Recorrente efetuou compra no Supermercado Ipase R$, 49,52, Supermercado Bom Jesus R$ 9,52 Amazônia 11,R$ 50,00 e Drogasil R$ 9,85.

5. Embora na fatura do cartão de crédito consta que foi realizada uma compra no Supermercado Bom Jesus, não consta o horário que ocorreu, nem há informação se o estacionamento onde deixou o veículo fica na frente, na lateral ou nos fundos do estabelecimento comercial.

6. A ação foi ajuizada contra dois supermercados, situado distante um do outro, um no Parque Atalaia e outro no Bairro Santa Cruz, e na petição inicial não informou exatamente em qual estabelecimento compareceu, pois não informou o endereço.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sem ter sido informado sequer o local preciso em que o veículo foi estacionado, apesar da revelia da Recorrida, não há como reconhecer a sua culpa e condená-la a pagar danos materiais e morais.

8. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Embora a parte Requerente alegue que teve seu veículo aberto dentro do estacionamento da Reclamada destinado a clientes, enquanto estava em compras no interior da loja, sendo furtado o seu Notebook deixado no interior do carro, entendo que não há comprovação de tal fato.
Vejo que na tentativa de corroborar os fatos
foi juntado aos autos nos ids. 75602917 e 75602918 (cópia da reclamação perante o Procon:

1) extrato de cartão de crédito apontando despesa no estabelecimento, sem qualquer individualização da filial ou comprovação efetiva de que foi o Reclamante quem esteve no local e efetuou a compra e, 2) boletim de ocorrência confeccionado com base nas declarações unilaterais da comunicante.
A meu ver,
a simples comprovação de compra perante a requerida, via cartão de titularidade da parte requerente, no dia do suposto evento danoso, não prova que a autora esteve na loja, muito menos que seu veículo estava estacionado no local destinado aos clientes.
Atualmente grande parte da população possui aparelho telefônico com câmera digital, sendo que
a requerente poderia ter providenciado fotos e vídeos do veículo no local, demonstrando o arrombamento e o local exato no qual este se encontrava. Saliento que sequer foi pleiteada prova testemunhal a fim de comprovar que o veículo da requerente efetivamente estava no local na data assinalada na inicial como sendo a dos fatos.
A Requerente simplesmente apontou que seu veículo estava aberto, sem demonstrar sequer eventual arrombamento ou dano causado ao veículo, o que geralmente ocorre em casos similares
”.

9. De fato, apesar da revelia, não há provas sequer que a Recorrente esteve no supermercado recorrido na data do dia 02/07/2020, pois não juntou cupom fiscal comprovando que realizou alguma compra naquela data. Na fatura do cartão de crédito consta que houve compra naquela data, mas não há informações sobre o horário, nem em qual filial compareceu . O Boletim de ocorrência somente foi lavrado em 08/07/2020, seis dias após a ocorrência do alegado furto. A reclamação no PROCON foi registrada em 27/10/2020. Assim, diante da ausência de alegações precisas sobre como os fatos ocorreram, nem de fotografias do veículo, ou onde exatamente ficou estacionado, o recurso deve ser improvido.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022